Tribunal: TJES
Processo: 5003740-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003740-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLEMILSO ANTONIO DE PAULA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão (ID 1422985, pág. 9/10) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada por Clemilso Antônio de Paula nos autos dos embargos à execução opostos em face do Banco do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que sua única fonte de renda é a pensão por morte de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) que recebe do INSS, com a qual mantém seus três filhos.

Decisão deferido parcialmente a tutela recursal de urgência (ID 1431181).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1491016).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de setembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 98 do CPC/2015,
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

Todavia,
a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021).

Compete ao magistrado, no entanto, no rito do art. 99, §2º, do CPC/2015, apontar previamente e com clareza os elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência da parte que pleiteia o benefício, para, então, requerer a complementação de documentos, o que não ocorreu no caso (ID 1422985, pág. 6).

Salientando que “
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Conforme consignado na decisão inicial, a renda demonstrada pelo agravante, na faixa de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), notadamente se considerado que o núcleo familiar mantido envolve três filhos, não evidencia riqueza, salientando que, ainda que o extrato de benefício seja de janeiro de 2017, a pensão por morte não sofre reajuste ao ponto de alterar a sua condição econômica.

Assim, não verifico a existência de renda ou patrimônio do agravante não demonstram padrão de vida apto a ilidir a hipossuficiência declarada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reformando a decisão recorrida, deferir a gratuidade da justiça pleiteada pelo agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE OSTENTAÇÃO DE RIQUEZA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021);

2. Compete ao magistrado, no rito do art. 99, §2º, do CPC/2015, apontar previamente e com clareza os elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência da parte que pleiteia o benefício, para, então, requerer a complementação de documentos;

3. A renda demonstrada pelo agravante, na faixa de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), notadamente se considerado que o núcleo familiar mantido envolve três filhos, não evidencia riqueza, salientando que, ainda que o extrato de benefício seja de janeiro de 2017, a pensão por morte não sofre reajuste ao ponto de alterar a sua condição econômica;

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.